Tribunal: TJSP
Processo: 1094097-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito - Sentença que declarou a inexistência do débito - Insurgência da ré - Descabimento - Hipótese em que, tendo o autor negado a contratação, era ônus da requerida demonstrar a regularidade da dívida, o que não fez - Ré que deixou de acostar aos autos o contrato celebrado entre as partes ou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito - Sentença que declarou a inexistência do débito - Insurgência da ré - Descabimento - Hipótese em que, tendo o autor negado a contratação, era ônus da requerida demonstrar a regularidade da dívida, o que não fez - Ré que deixou de acostar aos autos o contrato celebrado entre as partes ou mesmo documentos pessoais do autor, não se admitindo como prova da contratação meras telas de seu sistema interno – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1094097-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado JOSE RAMOS FEITOSA MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1094097-05.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.550
Voto no 27.550
Apelação Cível no 1094097-05.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Jose Ramos Feitosa Menezes
Juiz(a) de 1a Inst.: Felipe Poyares Miranda
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO - Inscrição do nome do autor em cadastros de
proteção ao crédito - Sentença que declarou a inexistência
do débito - Insurgência da ré - Descabimento - Hipótese em
que, tendo o autor negado a contratação, era ônus da
requerida demonstrar a regularidade da dívida, o que não fez
- Ré que deixou de acostar aos autos o contrato celebrado
entre as partes ou mesmo documentos pessoais do autor, não
se admitindo como prova da contratação meras telas de seu
sistema interno Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos morais, proposta por JOSE RAMOS
FEITOSA
MENEZES
contra
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente o
pedido para “determinar a exclusão das negativações do nome da parte
autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito
discutido nestes autos, declarando-se a inexistência dos débitos descritos
na inicial, confirmando-se a tutela antecipada”. Diante da sucumbência
recíproca, foi determinado o rateio das custas e despesas processuais,
arcando cada parte com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, observada a concessão da justiça gratuita ao autor (fls. 65/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1094097-05.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.550
Recorre a ré. Defende a regularidade da contratação e
das transações realizadas. Sustenta que enviou cartão de crédito ao
endereço do autor, conforme telas de seu sistema interno. Aduz que o
cartão foi desbloqueado por meio de contato telefônico. Alega que não
houve pagamento corresponde às compras realizadas, sendo regular a
inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (fls. 70/77).
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razões de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"Com
efeito,
não
se
negue que, acaso
confirmada a relação travada entre as partes, caracterizar-
se-ia por sua natureza consumerista, donde prestigiar-se
a boa-fé objetiva e vulnerabilidade da autora, impondo-se,
inclusive a inversão do ônus probatório em seu favor
(art.6o, VIII, do CDC).
À requerida competia produzir prova da exatidão, segurança e eficiência do serviço
disponibilizado aos clientes, fato este não verificado nos
autos.
Limita-se a requerida a sustentar regularidade
no procedimento, sem, contudo, produzir a necessária
prova documental da regularidade das cobranças, qual
seja, contrato assinado pela parte autora confirmando a
expressa solicitação da prestação dos serviços e
produtos, prova esta que não pode ser substituída por
prova
oral
ou
meras
telas
de
computador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1094097-05.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.550
costumeiramente produzidas de forma unilateral. Os
documentos acostados à contestação não comprovam a
regularidade dos débitos.
Tendo em vista que não foi comprovada pela
requerida a regularidade do débito, como era de rigor,
mister se faz a determinação judicial de exclusão das
negativações do nome da parte autora junto aos órgãos
de proteção ao crédito, com relação aos débitos
discutidos nestes autos, declarando-se a inexistência dos
débitos descritos na inicial" (fls. 67).
No caso, o autor demonstrou que a ré inscreveu seu
nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Ademais, sustentou
que jamais contratou produto ou serviço oferecido pela requerida.
Nesse contexto, incumbia à ré demonstrar a origem e a
regularidade da contratação, o que não fez.
De fato, a ré deixou de acostar aos autos o contrato
celebrado entre as partes ou mesmo documentos pessoais do autor, não se
admitindo como prova da contratação meras telas de seu sistema interno.
Portanto, agiu com acerto o D. Juízo a quo ao declarar a
inexistência da dívida, eis que descumprido o ônus imposto pelo artigo 373,
II, do CPC e artigo 6o, VIII, do CDC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 11% do valor da causa.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator